Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Excepcionalmente, são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ajustar decisão ainda não transitada em julgado à precedente vinculante proferido supervenientemente. Princípio da eficiência, art. 8o do Código de Processo Civil.
3. Precedente vinculante não aplicável ao caso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.